Tribunal: TJDFT
Processo: 0708398-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708398-83.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: TATIANA DA CUNHA FERREIRA BORGES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para se manifestar quanto à tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 6 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora